Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600541-35.2024.6.16.0148
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600541-35.2024.6.16.0148

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 16/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de representação eleitoral n.º 0600541-
35.2024.6.16.0148 que, julgou parcialmente procedente a presente Representação por Propaganda
Irregular, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando os
representados ao pagamento de multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) cada um, salvo os
representados Comissão Provisória do Partido Podemos de São Pedro do Iguaçu e Vanderlei
Cardoso, a quem incumbirá o pagamento de multa no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) cada
um. (Trata-se de Representação Eleitoral, com pedido liminar, proposta pela coligação
"Compromisso E Trabalho Por São Pedro do Iguaçu", pela Comissão do Partido Social
Democrático - Psd de São Pedro do Iguaçu e pelo candidato Hermilo Gambin em face de Comissão
Provisória do Partido Podemos de São Pedro do Iguaçu, Jacir Danelli, Angela Ribeiro Angelica
Porta Bernardi, Vanderlei Cardoso, Isabel Cristina Dias de Lima, Maria Aparecida da Silva Bonjour,
Ana Cristina Mandotti, Moises da Silva, Vanderlei Molina Clemente, Alessandro Luiz de Lima Gass,
Saulo Lemes Sebastian, Simone Rambo, com fundamento no artigo 57-B, §5º da Lei nº 9.504/97,
alegando em síntese que os representados vêm utilizando massivamente as redes sociais para
propaganda política em sítios/páginas não informados à Justiça Eleitoral; JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 13/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
REPUBLICANOS - SAO PEDRO DO IGUACU - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
ANGELA MARIA RIBEIRO TRINDADE (RECORRENTE)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
JACIR DANELLI (RECORRENTE)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
SIMONE RAMBO (RECORRENTE)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
SAULO LEMES SEBASTIAN (RECORRENTE)

LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
ALESSANDRO LUIZ DE LIMA GASS (RECORRENTE)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
VANDERLEI MOLINA CLEMENTE (RECORRENTE)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
MOISES DA SILVA (RECORRENTE)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
ANA CRISTINA MANDOTTI (RECORRENTE)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
MARIA APARECIDA DA SILVA BONJOUR (RECORRENTE)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
ISABEL CRISTINA DIAS DE LIMA (RECORRENTE)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
VANDERLEI CARDOSO (RECORRENTE)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
ANGELICA PORTA BERNARDI (RECORRENTE)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANGELA MARIA RIBEIRO TRINDADE VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JACIR DANELLI PREFEITO (RECORRENTE)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SIMONE RAMBO VEREADOR
(RECORRENTE)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SAULO LEMES SEBASTIAN VEREADOR
(RECORRENTE)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALESSANDRO LUIZ DE LIMA GASS
VEREADOR (RECORRENTE)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VANDERLEI MOLINA CLEMENTE
VEREADOR (RECORRENTE)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MOISES DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)

LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANA CRISTINA MANDOTTI VEREADOR
(RECORRENTE)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARIA APARECIDA DA SILVA BONJOUR
VEREADOR (RECORRENTE)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ISABEL CRISTINA DIAS DE LIMA
VEREADOR (RECORRENTE)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VANDERLEI CARDOSO VEREADOR
(RECORRENTE)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANGELICA PORTA BERNARDI VEREADOR
(RECORRENTE)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO PODEMOS - PODE
DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR (RECORRENTE)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
COMPROMISSO E TRABALHO POR SÃO PEDRO DO
IGUAÇU! [PL/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PSD] - SÃO PEDRO DO
IGUAÇU - PR (RECORRIDO)
CARLOS ALBERTO FURLANETTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HERMILO GAMBIN PREFEITO (RECORRIDO)
CARLOS ALBERTO FURLANETTO (ADVOGADO)
HERMILO GAMBIN (RECORRIDO)
CARLOS ALBERTO FURLANETTO (ADVOGADO)
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - PSD DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
(RECORRIDO)
CARLOS ALBERTO FURLANETTO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183121
05/11/2024
14:05
Acórdão
Acórdão

Num. 44183121 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514051453500000043131738
Número do documento: 24110514051453500000043131738
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:54:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.334

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600541-35.2024.6.16.0148 – São Pedro do
Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO PODEMOS - PODE DE SÃO PEDRO
DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANGELICA PORTA BERNARDI VEREADOR
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VANDERLEI CARDOSO VEREADOR
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ISABEL CRISTINA DIAS DE LIMA VEREADOR
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARIA APARECIDA DA SILVA BONJOUR VEREADOR
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANA CRISTINA MANDOTTI VEREADOR
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MOISES DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VANDERLEI MOLINA CLEMENTE VEREADOR
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ALESSANDRO LUIZ DE LIMA GASS VEREADOR
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SAULO LEMES SEBASTIAN VEREADOR
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SIMONE RAMBO VEREADOR
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JACIR DANELLI PREFEITO
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333

Num. 44183121 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514051453500000043131738
Número do documento: 24110514051453500000043131738
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:54:21
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANGELA MARIA RIBEIRO TRINDADE VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
RECORRENTE: ANGELICA PORTA BERNARDI
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
RECORRENTE: VANDERLEI CARDOSO
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
RECORRENTE: ISABEL CRISTINA DIAS DE LIMA
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA BONJOUR
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
RECORRENTE: ANA CRISTINA MANDOTTI
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
RECORRENTE: MOISES DA SILVA
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
RECORRENTE: VANDERLEI MOLINA CLEMENTE
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
RECORRENTE: ALESSANDRO LUIZ DE LIMA GASS
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
RECORRENTE: SAULO LEMES SEBASTIAN
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
RECORRENTE: SIMONE RAMBO
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
RECORRENTE: JACIR DANELLI
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
RECORRENTE: ANGELA MARIA RIBEIRO TRINDADE
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
RECORRENTE: REPUBLICANOS - SAO PEDRO DO IGUACU - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
RECORRIDO: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE
SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO FURLANETTO - OAB/PR79784
RECORRIDO: HERMILO GAMBIN
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO FURLANETTO - OAB/PR79784
RECORRIDO: ELEICAO 2024 HERMILO GAMBIN PREFEITO
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO FURLANETTO - OAB/PR79784
RECORRIDO: COMPROMISSO E TRABALHO POR SÃO PEDRO DO IGUAÇU! [PL/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PSD] - SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO FURLANETTO - OAB/PR79784
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 44183121 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514051453500000043131738
Número do documento: 24110514051453500000043131738
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:54:21

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR
EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA
DOS
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS À JUSTIÇA
ELEITORAL.
MULTA.
PARCIAL
PROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recursos eleitorais interpostos contra sentença da 148ª Zona Eleitoral de Toledo/PR, que julgou
parcialmente procedente representação por propaganda eleitoral irregular, condenando os representados ao
pagamento de multa.
1.2. A sentença de origem condenou os representados ao pagamento de multa no valor de R$ 8.000,00 para
a maioria, e R$ 12.000,00 para alguns, em razão de publicações de propaganda eleitoral em redes sociais
sem a devida comunicação dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, conforme exigido pela Lei nº
9.504/1997.
1.3. Os representados interpuseram recurso eleitoral, postulando a redução das multas ao valor mínimo
legal, alegando que as postagens foram realizadas por leigos e sem intenção de descumprir a legislação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comunicação prévia dos endereços
eletrônicos utilizados para a propaganda eleitoral justifica a imposição de multa.
2.2. Se a penalidade imposta na sentença deve ser reduzida ao mínimo legal, tendo em vista a alegada boa-fé
dos representados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legislação eleitoral (art. 57-B da Lei nº 9.504/1997 e art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019) exige
a comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, e a sua ausência atrai a sanção de multa.
3.2. A regularização posterior não afasta a aplicação da multa, conforme entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE, Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
11/05/2021).
3.3. Contudo, a pena pode ser proporcionalmente ajustada, conforme o número de perfis não informados
Para representados com apenas um perfil não comunicado, a redução da multa para o valor mínimo se faz
justa.
3.4. Em respeito ao princípio da proibição da reformatio in pejus, que impede a piora da situação do
recorrente, não cabe aumentar a multa aplicada, mesmo nos casos de múltiplos perfis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Conhecido e parcialmente provido o recurso, reduzindo a multa para R$ 5.000,00 nos casos de

Num. 44183121 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514051453500000043131738
Número do documento: 24110514051453500000043131738
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:54:21
representados que deixaram de informar um único perfil eletrônico. Mantida a multa de R$ 8.000,00 e R$
12.000,00 para os demais, conforme sentenciado.
Tese
de
julgamento:
"A
ausência
de
comunicação prévia dos endereços eletrônicos à
Justiça Eleitoral, utilizados para veiculação de
propaganda, justifica a aplicação de multa,
podendo ser reduzida ao mínimo legal em casos
de infrações menos graves."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, §1º e §5º
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, §1º
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Recurso Especial Eleitoral 0601004-
57, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 11/05/2021
TRE-PR, Representação nº 060210139,
Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicado em 14/09/2022

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO
PODEMOS DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, JACI DANELLI, ANGELA RIBEIRO ANGELICA
PORTA BERNARDI, VANDERLEI CARDOSO, ISABEL CRISTINA DIAS DE LIMA, MARIA
APARECIDA DA SILVA BONJOUR, ANA CRISTINA MANDOTTI, MOISES DA SILVA,
VANDERLEI MOLINA CLEMENTE, ALESSANDRO LUIZ DE LIMA GASS, SAULO LEMES
SEBASTIAN, SIMONE RAMBO em face da sentença proferida pelo Juízo da 148ª Zona Eleitoral
de Toledo/PR, que julgou parcialmente procedente a representação proposta pela
“COMPROMISSO E TRABALHO POR SÃO PEDRO DO IGUAÇU”, pela COMISSÃO DO

Num. 44183121 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514051453500000043131738
Número do documento: 24110514051453500000043131738
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:54:21
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU e pelo candidato
HERMILO GAMBIN, por Propaganda Irregular, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, condenando os representados ao pagamento de multa no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais) cada um, salvo os representados COMISSÃO PROVISÓRIA DO
PARTIDO PODEMOS DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU e VANDERLEI CARDOSO, que foram
condenados ao pagamento de multa no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) cada um.
Na origem, trata-se de Representação por Propaganda Eleitoral Irregular, com pedido liminar,
proposta pela Coligação “Compromisso e Trabalho por São Pedro do Iguaçu!”, Comissão
Provisória Municipal de São Pedro do Iguaçu do Partido Social Democrático - PSD e Hermilo
Gabin em face de Partido Podemos de São Pedro do Iguaçu, Jaci Danelli, Angela Ribeiro, Ana
Mandotti, Angelica Bernardi, Isabel de Lima, Moises da Silva, Simone Rambo, Vanderlei Cardoso,
Saulo Sebastian, Vanderlei Molina, Maria Aparecida Bonjour e Alessandro Luiz de Lima. Narra,
em síntese, que em descompasso com o previsto na legislação eleitoral, têm ocorrido várias
publicações de campanha veiculadas em redes sociais, cujos endereços eletrônicos não foram
até o momento informados pela Justiça Eleitoral, estando assim tais publicações sujeitas à multa
prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e que tais propagandas irregulares detêm potencial
de causar desequilíbrio no pleito. Requer seja determinada, em caráter liminar, a exclusão das
páginas ora impugnadas, com a fixação de multa diária pelo eventual descumprimento da ordem.
A decisão de id. 44130873 indeferiu o pedido liminar, pois, ao menos em sede de cognição
sumária, entendeu insuficientes os argumentos invocados pelo representante no sentido de que a
propaganda tem potencialidade e desequilibrar o processo eleitoral, sendo que a possível
irregularidade apontada é sancionada, no mérito, com multa, e não com determinação de retirada
do conteúdo, prevalecendo aí o princípio da liberdade de expressão.
Os representados apresentaram Contestação (id. 44130936), alegando que as publicações não
são suficientes para potencializar ou influenciar os eleitores e que as postagens foram feitas por
candidatos e pela própria coligação, não havendo impulsionamento do conteúdo. Aduzem que
cada candidato realizou o seu próprio registro e por se tratar de pessoas leigas, ao preencher o
cadastro tentaram colocar seus nomes e o sistema não aceitou. Ainda, afirmam que no ano de
2020 foi criada uma página do Facebook para utilização de divulgação do referido partido, sendo
alterada a capa para compartilhamento das publicações que são realizadas em outros grupos e
que tais postagens são apenas para divulgar o partido e a numeração do candidato, não ferindo a
norma legal
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela procedência da representação, aplicando multa
mínima de R$ 10.000,00 para cada representado, cujo valor deve ser arbitrado em consonância
com a extensão e gravidade da conduta, considerando ainda o descumprimento inicial da ordem
judicial de regularização e o tempo em que as propagandas irregulares foram disseminadas nas
redes sociais não informadas à Justiça Eleitoral.
A Sentença de id. 44130980 julgou parcialmente procedente a representação, condenando os
representados ao pagamento de multa no valor de R$8.000,00 cada um, salvo os representados
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO PODEMOS DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU e
VANDERLEI CARDOSO, que foram condenados ao pagamento de multa no valor de
R$12.000,00 cada um.

Num. 44183121 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514051453500000043131738
Número do documento: 24110514051453500000043131738
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:54:21
Inconformados, os representados interpuseram Recurso Eleitoral em face da sentença (id.
44130987), argumentando que realizaram o próprio registro e por se tratar de pessoas leigas
quando preencheram o cadastro alguns tentaram colocar seus nomes e o sistema não aceitou,
situação qual acarretou e ficou sem preencher o campo devidamente. Informam que com relação
a página do Facebook que está intitulada “PODEMOS” é uma página de um eleitor que criou
usando a sua própria página pessoal ainda em 2020 quando era o 19 o número e agora apenas
continuou repostando, ou seja, por sua conta mantém a página e alimenta os dados, de forma
totalmente desvinculada dos candidatos, o que é permitido legalmente. Por fim, postulam pela
redução da pena de multa para o mínimo legal.
Apesar de intimados, os recorridos não apresentaram Contrarrazões (id. 44131006).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
eleitoral interposto (id. 44142910).
É o relatório.

VOTO

II.i. O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente a
tempestividade.
II.ii. No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B, I e IV, § 5º, da
Lei nº 9.504/97, que estabelece o seguinte:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de iniciativa
de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante
todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral.

Num. 44183121 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514051453500000043131738
Número do documento: 24110514051453500000043131738
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:54:21
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019, com as alterações
promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim dispõe:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
[...]
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente:
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Grifei)
Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o candidato comunicar,
formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que forem utilizados para
veiculação de propaganda eleitoral na internet.
De fato, os perfis dos representados veiculam publicações com conteúdo eleitoral em seu favor,
postulante aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores, do município de São Pedro do
Iguaçu, durante o período eleitoral. Confira-se, a título exemplificativo, a relação dos candidatos e
o endereço eletrônico que deixaram de informar, de acordo com as informações colacionadas
pelo representante na exordial:

Partido
Podemos

Facebook: https://www.facebook.com/podemos.spi
Angela
Facebook: https://www.facebook.com/share/8GZ6GpxTuEDcz6dB/?mibextid=qi2Omg e

Num. 44183121 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514051453500000043131738
Número do documento: 24110514051453500000043131738
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:54:21
Maria
Ribeiro
Trindade
Site de Campanha: https://oguilhermeborges.com.br/campanha-eleitorial-jaci-e-angela/
Jaci
Danelli
Site de Campanha: https://oguilhermeborges.com.br/campanha-eleitorial-jaci-e-angela/
Ana
Mandotti
Facebook: https://www.facebook.com/share/JCZMYBWGDJ1CbzAv/?mibextid=qi2Omg
e
Instagram:
https://www.instagram.com/mandottiana?igsh=MXhvM2l1MWc0MThtMw%3D%3D
Angelica
Bernardi
Facebook: https://www.facebook.com/share/FakmJZGmMh5GdixN/?mibextid=qi2Omg
e
Instagram:
https://www.instagram.com/angel.bernardi?igsh=MXhzY29uNGhtaTM0dg==
Isabel de
Lima
Facebook: https://www.facebook.com/share/mhzyXwN18xMB42Zw/?mibextid=qi2Omg
Maria
Bonjour
Facebook: https://www.facebook.com/share/9kvGBnNG1sSZQVjd/?mibextid=qi2Omg e
Instagram: https://www.instagram.com/maria.bonjour.568?igsh=YzBhdmcyN2VpNHdq
Moisés
da Silva
Facebook: https://www.facebook.com/share/6ygX39qddsg9CJLe/?mibextid=qi2Omg e
Instagram: https://www.instagram.com/moisesk3silva?igsh=MTZodHV0ZWN2Mjludw
Vanderlei
Molina
(Molina
do Ovo)
Facebook: https://www.facebook.com/share/KXW7MTb7vqXUShzA/?mibextid=qi2Omg
e
Instagram:
https://www.instagram.com/vanderleimolinavanderlei?igsh=MWZ2cXVrZmc4OHJjY
Alessand
ro
Luiz
de Lima
(Niko)
Facebook: https://www.facebook.com/share/dGBCnfu6mGk7C7GS/?mibextid=qi2Omg
e
Instagram:
https://www.instagram.com/alessandro.luis.50596?igsh=MTloY3htMzJwMW9yaQ==
Saulo
Sebastia
n
Facebook: https://www.facebook.com/share/YZ58Fk7dyRhc8ito/?mibextid=qi2Omg e
Instagram: https://www.instagram.com/saulosebastian1?igsh=bTU2cWEyc2JnM2Z0

Num. 44183121 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514051453500000043131738
Número do documento: 24110514051453500000043131738
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:54:21
Simone
Rambo
Facebook:
https://www.facebook.com/share/HSHGWgenWXZ7T9Z6/?mibextid=qi2Omg
Vanderlei
Cardoso
Facebook 1: https://www.facebook.com/share/CwkxUoq3JFUPqcEb/?mibextid=qi2Omg
e
Facebook
2:
https://www.facebook.com/share/YUjGMJS7wMs3Qq3w/?mibextid=qi2Omg
e
Facebook 3: https://www.facebook.com/share/fp2jMt1GJfWm2prf/?mibextid=qi2Omg
e Instagram: https://www.instagram.com/vande.car?igsh=bHYzdzNoZTljOXJn

De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a regulamentação feita pelo
legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em mente que ele a faz tendo por
base o estabelecimento de permissões, proibições e obrigações a três distintos grupos de
pessoas: cidadãos, que eventualmente seja apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações
de internet; atores do processo eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas
que atuam na hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da realização
da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de candidatos e
partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim Jorge, Ludgero Liberato,
Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-
383).
Assim, no momento que a página pessoal dos candidatos no perfil do Facebook, ou no Instagram,
passam a ser utilizados como canais de veiculação de propaganda eleitoral, passa a existir a
necessidade de comunicação formal dos perfis das redes sociais à Justiça Eleitoral, com a
finalidade de viabilizar o controle a bem do eleitor e da democracia.
No entanto, no caso sob exame, não há anotação desses perfis no registro da candidatura dos
recorrentes, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, da Lei das Eleições e no § 1º, I e II, do art. 28 da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos sem a comunicação
prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a imposição da multa prevista no § 5º,
do artigo 57-B, da Lei das Eleições.
Neste sentido, já se manifestou esta Corte Eleitoral, senão vejamos:
ELEIÇÕES 2022. RECURSOS ELEITORAIS EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL. PRELIMINAR EXTINTIVA REJEITADA. INDISPONIBILIDADE
DO CONTEÚDO SUPRIDA PELAS PROVAS APRESENTADAS. MÉRITO. ENDEREÇOS
ELETRÔNICOS NÃO COMUNICADOS PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO
AO ART. 57-B, IV, E §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO E REMOÇÃO DAS
POSTAGENS. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. MULTA DO ART. 57-B, §5º

Num. 44183121 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514051453500000043131738
Número do documento: 24110514051453500000043131738
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:54:21
DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA. "QUANTUM" ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO
CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO "EX OFFICIO".
RECURSO
INTERPOSTO
PELO
REPRESENTADO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
RECURSO INTERPOSTO PELA REPRESENTADA PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
[...]
3. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das redes
sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente comunicados à
Justiça Eleitoral.
[...]
4. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta a
irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente. Multa que se mostra devida na
forma do §5º do inciso IV do artigo 57-B da Lei das Eleições.
[...]
7. Recurso interposto pelo representante conhecido e desprovido. Recurso interposto pela
representada parcialmente conhecido e desprovido.
(TRE – PR - REPRESENTACAO nº060210139, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.) (Grifei)
Como se trata de endereço eletrônico pré-existente, deveria ter sido registrado impreterivelmente
no RRC no momento do seu preenchimento ou no prazo de 24 horas a contar de sua criação,
sem margem para outra interpretação.
Dessa forma, não há que se falar em improcedência da representação.
II.iii. Quanto ao pedido dos recorrentes de redução dos valores da multa para o mínimo legal,
entende esta Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA
ELEITORAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. MULTA APLICADA.
MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recursos Eleitorais interpostos contra sentença do Juízo da 111ª Zona Eleitoral de
Telêmaco Borba/PR, que condenou a recorrente ao pagamento de multa por veiculação de
propaganda eleitoral em redes sociais sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral, conforme
previsto nos artigos 57-B da Lei n.º 9.504/1997 e 28 da Resolução TSE n.º 23.610/2019.
1.2. A recorrente alega que comunicou as informações referentes às redes sociais
posteriormente, defendendo a ausência de intenção dolosa e argumentando perda do objeto.

Num. 44183121 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514051453500000043131738
Número do documento: 24110514051453500000043131738
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:54:21
1.3. A Coligação “Unidos pelo Imbaú” interpôs recurso pleiteando a aplicação de multa triplicada,
visto que a recorrente utilizou três perfis de redes sociais não informados tempestivamente, e o
Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo provimento parcial do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a regularização posterior à propaganda afasta
a multa eleitoral; (ii) saber se a utilização de múltiplos perfis não informados justifica a majoração
da multa imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legislação eleitoral, em especial o art. 57-B da Lei 9.504/1997, estabelece que a
comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral é requisito objetivo para todos
os candidatos, partidos e coligações que pretendem realizar propaganda eleitoral na internet. A
ausência dessa comunicação caracteriza infração, independentemente da boa-fé ou
regularização posterior.
3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também é firme no sentido de que a
regularização tardia não exime o infrator da sanção. Decisão similar foi proferida no Recurso
Especial Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11/05/2021,
reafirmando a necessidade de controle das campanhas digitais.
3.3. No que tange à multa, o princípio da proporcionalidade impõe a majoração, considerando-se
que a recorrente utilizou três perfis de redes sociais e manteve as publicações irregulares por
um período substancial (24 dias), conforme exposto no § 5º do art. 57-B da Lei 9.504/1997.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Conhecido e desprovido o recurso interposto por Dayane Sovinski Rodrigues.
4.2. Conhecido e parcialmente provido o recurso interposto pela Coligação "Unidos pelo Imbaú",
para majorar a multa imposta para o valor de R$ 15.000,00.
Tese de julgamento: "A comunicação prévia dos endereços eletrônicos utilizados em campanha
eleitoral é requisito obrigatório, e sua omissão, ainda que posteriormente regularizada, justifica a
aplicação de multa, majorada proporcionalmente quando múltiplos endereços são utilizados de
forma irregular."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, §1º e §5º
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, §1º
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em

Num. 44183121 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514051453500000043131738
Número do documento: 24110514051453500000043131738
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:54:21
11/05/2021
(TRE-PR
-
RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO
(11548)
Nº
0600512-
96.2024.6.16.0111 - Imbaú - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA)
No presente caso, a sentença condenou ao pagamento de multa de R$8.000,00 todos os
representados (com exceção do Partido Podemos e de Vanderlei Cardoso), independente de
quantos perfis não haviam sido informados à Justiça Eleitoral.
Sendo assim, apesar do entendimento desta Corte, nos casos de Angela Ribeiro, Ana Mandotti,
Angelica Bernardi, Maria Bonjour, Moisés da Silva, Vanderlei Molina, Alessandro Luiz de Lima e
Saulo Sebastian, que deixaram de informar 2 endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, não será
possível majorar a multa aplicada para R$ 10.000,00 (R$5.000,00 para cada perfil não
informado). O mesmo acontecerá no caso de Vanderlei Cardoso, que não informou 4 perfis à
Justiça Eleitoral, o que geraria multa de R$20.000,00, mas permanecerá condenado ao
pagamento de R$12.000,00.
Tal conclusão encontra ressonância no princípio da proibição da reformatio in pejus, que impede
que a situação do recorrente seja alterada em seu prejuízo em decorrência do julgamento de seu
próprio recurso. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRINCÍPIO DA
PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE. EFEITO
TRANSLATIVO
DA
APELAÇÃO.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
INCLUSÃO
DO
PATRONÍMICO.
PRETENSÃO
DE
SE
FAZER
HOMENAGEM
À
AVÓ
MATERNA.
IMPOSSIBILIDADE.
HOMONÍMIA.
EXCEPCIONALIDADE
CONFIGURADA.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. O princípio da proibição da reformatio in pejus está atrelado ao efeito devolutivo dos recursos
e impede que a situação do recorrente seja piorada em decorrência do julgamento de seu
próprio recurso.
Nada obstante, tal princípio poderá ser superado em situações excepcionais, como no caso de
aplicação do efeito translativo dos recursos, segundo o qual será franqueado ao tribunal o
conhecimento de matéria cognoscível de ofício. Assim, a nulidade da sentença ultra petita
poderá ser reconhecida, de ofício, pelo Tribunal ad quem.
2. O nome é um dos direitos expressamente previstos no Código Civil como um sinal exterior da
personalidade (art. 16 do CC), sendo responsável por individualizar seu portador no âmbito das
relações civis e, em razão disso, deve ser registrado civilmente como um modo de garantir a
proteção estatal sobre ele.
3. Esta Corte Superior entende que, "conquanto a modificação do nome civil seja qualificada
como excepcional e as hipóteses em que se admite a alteração sejam restritivas, esta Corte tem
reiteradamente flexibilizado essas regras, interpretando-as de modo histórico-evolutivo para que
se amoldem a atual realidade social em que o tema se encontra mais no âmbito da autonomia
privada, permitindo-se a modificação se não houver risco à segurança jurídica e a terceiros"

Num. 44183121 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514051453500000043131738
Número do documento: 24110514051453500000043131738
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:54:21
(REsp 1.873.918/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/3/2021, DJe
4/3/2021).
4. Por se tratar de um procedimento de jurisdição voluntária, o Juiz não é obrigado a observar o
critério da legalidade estrita, conforme dispõe o art. 723, parágrafo único, do CPC/2015,
podendo adotar no caso concreto a solução que reputar mais conveniente ou oportuna, por meio
de um juízo de equidade.
5. A simples pretensão de homenagear um ascendente não constitui fundamento bastante para
configurar a excepcionalidade que propicia a modificação do registro. Contudo, uma das reais
funções do patronímico é diminuir a possibilidade de homônimos e evitar prejuízos à
identificação do sujeito a ponto de lhe causar algum constrangimento, sendo imprescindível a
demonstração de que o fato impõe ao sujeito situações vexatórias, humilhantes e
constrangedoras, que possam atingir diretamente a sua personalidade e sua dignidade, o que foi
devidamente comprovado no caso dos autos.
6. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.962.674/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)
Entretanto, Jaci Danelli, Isabel de Lima, Simone Rambo e Partido Podemos deixaram de
comunicar à Justiça Eleitoral apenas 1 endereço eletrônico, e também foram condenados ao
pagamento de multa de R$8.000,00. Neste caso, merece acolhimento o pedido de redução da
multa para o mínimo legal, condenando-os ao pagamento de R$5.000,00 cada.
Por estes fundamentos, imperioso o provimento parcial do recurso eleitoral interposto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso, condenando os
representados ao pagamento de multa de R$8.000,00 cada, com exceção de Jaci Danelli, Isabel
de Lima, Simone Rambo e Partido Podemos, condenando-os ao pagamento de multa de
R$5.000,00 cada, mantendo as demais multas no patamar fixado na sentença.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44183121 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514051453500000043131738
Número do documento: 24110514051453500000043131738
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:54:21

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600541-35.2024.6.16.0148 - São Pedro do
Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO PODEMOS - PODE DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR,
ELEICAO 2024 ANGELICA PORTA BERNARDI VEREADOR, ELEICAO 2024 VANDERLEI
CARDOSO VEREADOR, ELEICAO 2024 ISABEL CRISTINA DIAS DE LIMA VEREADOR, ELEICAO
2024 MARIA APARECIDA DA SILVA BONJOUR VEREADOR, ELEICAO 2024 ANA CRISTINA
MANDOTTI VEREADOR, ELEICAO 2024, MOISES DA SILVA VEREADOR, ELEICAO
2024 VANDERLEI MOLINA CLEMENTE VEREADOR, ELEICAO 2024 ALESSANDRO LUIZ DE
LIMA GASS VEREADOR, ELEICAO 2024 SAULO LEMES SEBASTIAN VEREADOR, ELEICAO
2024 SIMONE RAMBO VEREADOR, ELEICAO 2024 JACIR DANELLI PREFEITO, ELEICAO 2024
ANGELA MARIA RIBEIRO TRINDADE VICE-PREFEITO, ANGELICA PORTA BERNARDI,
VANDERLEI CARDOSO, ISABEL CRISTINA DIAS DE LIMA, MARIA APARECIDA DA SILVA
BONJOUR, ANA CRISTINA MANDOTTI, MOISES DA SILVA, VANDERLEI MOLINA CLEMENTE,
ALESSANDRO LUIZ DE LIMA GASS, SAULO LEMES SEBASTIAN, SIMONE RAMBO, JACIR
DANELLI, ANGELA MARIA RIBEIRO TRINDADE, REPUBLICANOS - SAO PEDRO DO IGUACU -
PR - MUNICIPAL - Advogados dos RECORRENTES: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA
- PR103333, VENILDES ARALDI - PR61045 - RECORRIDOS: COMISSÃO PROVISÓRIA DO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR, HERMILO GAMBIN,
ELEICAO 2024 HERMILO GAMBIN PREFEITO, COMPROMISSO E TRABALHO POR SÃO PEDRO
DO IGUAÇU! [PL/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PSD] - SÃO PEDRO DO
IGUAÇU - PR - Advogado dos RECORRIDOS: CARLOS ALBERTO FURLANETTO - PR79784
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024